Tribunal: STF
Processo: RE 285276
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, V, DA CONSTITUIÇÃO.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a autoaplicabilidade do art. 201, V, da Constituição. Desse modo, o cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.